Tribunal: STF
Processo: HC 80993
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-09-06
Data de publicação: 2001-09-06

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Prisão preventiva para
extradição. Formalização do pedido de extradição. 3. A prisão
preventiva para extradição não ofende o disposto no art. 5º, LIV, da
Constituição, como é da jurisprudência desta Corte, que teve como
recepcionada a norma dela autorizatória constante do Estatuto do
Estrangeiro. 4. Não cabe, ademais, em habeas corpus, apreciar
alegações de falta de justa causa para a extradição, porque
inexistente sentença condenatória contra o paciente. 5. É certo que,
pelo sistema legal em curso, entre nós, e em virtude do Tratado
sobre a matéria mantido com a República Italiana, a extradição pode
ser feita, para fins instrutórios, desde que haja contra o
extraditando "medida restritiva da liberdade pessoal", no Estado
requerente, oriunda de juiz competente. 6. Habeas corpus indeferido.